Tribunal: TJES
Processo: 5000721-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000721-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIRA CHRISTINE CORREIA LIMA
RECORRIDO: UBIRATAN PINHEIRO MIRANDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000721-53.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CIRA CHRISTINE CORREIA LIMA

RECORRIDO (A): UBIRATAN PINHEIRO MIRANDA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela Requerente,
CIRA CHRISTINE CORREIA LIMA,
contra a sentença de origem que julgou
IMPROCEDENTE
o pedido inicial em face de
UBIRATAN PINHEIRO MIRANDA.

Em síntese, na petição inicial (ID 14773554), a Autora alega ter contratado o Réu para regularizar o IPTU do seu imóvel, tendo transferido a quantia de R$1.000,00. Contudo, relata que o valor foi enviado, via transferência bancária (PIX), para a conta de um terceiro (Ismael Cirilo Vieira), desconhecido por ela. Afirma que o serviço não foi prestado e o valor não lhe foi restituído.

Em sede de contestação (ID 14773571), o Réu defendeu a sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade, argumentando que apenas indicou o despachante (Ismael) para o serviço e que o pagamento foi realizado de forma direta pela Autora ao prestador.

A sentença prolatada no ID 14773796 julgou a ação
improcedente
, afastando a responsabilidade do Réu.

Irresignada, a Autora interpôs o presente recurso (ID 14773797) pugnando pela reforma integral da decisão.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente, ora Autora, não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, da análise da prova documental produzida, em especial as conversas de WhatsApp (ID 14773557 e ID 14773572) e o comprovante de transferência (ID 14773559), constata-se de forma inequívoca que o Réu atuou como um mero intermediário na indicação dos serviços do despachante Ismael Cirilo Vieira

Outrossim, ficou demonstrado que a Autora tinha plena ciência de que o serviço seria realizado pelo despachante, tendo efetuado o pagamento diretamente para a conta deste terceiro (ID 14773559).

Dessa forma, não há como imputar ao Réu a responsabilidade pela restituição do valor ou por eventuais danos suportados, uma vez que o mesmo não foi o beneficiário da quantia nem o responsável direto pela execução da regularização do IPTU perante a autarquia municipal.

In casu,
inexiste, portanto, nexo de causalidade entre a conduta do Réu e os prejuízos alegados pela Autora, não se configurando qualquer falha na prestação de serviço por parte do corretor imobiliário capaz de ensejar o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Suspendo, contudo, a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade deferida.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)